Tribunal: TCU
Processo: 005.359/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1255/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicadas por perda de objeto as medidas solicitadas no item 9.3. do Acórdão 394/2023-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 028.753/2022-4 . 1. Processo TC- Processo 005.359/2023-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.